Tribunal: CARF
Processo: 13502.900257/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900257/2017-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.527 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
BRASKEM PETROQUÍMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PIS/COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INSUMOS.
CONCEITO APÓS A DECISÃO DO STJ.
Insumo, para fins de apropriação de crédito de PIS e Cofins, deve ser tido de
forma mais abrangente do que o previsto pela legislação do IPI. Ainda assim,
para serem considerados insumos geradores de créditos destas contribuições,
no sistema da não cumulatividade, os bens e serviços adquiridos e utilizados
em qualquer etapa do processo de produção de bens e serviços destinados à
venda, devem observar os critérios de essencialidade ou relevância em cotejo
com a atividade desenvolvida pela empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
POSSIBILIDADE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens (os chamados palets
e filmes stretch), utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o
produto em condições de ser transportado, são considerados tanto na condição
de insumos, quando como elementos inerentes à armazenagem, e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. ENERGIA
ELÉTRICA.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica
quando esta for efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica; não se incluindo em citados gastos as despesas com taxa de
iluminação pública, multas por atraso no pagamento da energia faturada e
outros serviços diversos.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
Deve ser mantida a glosa que não for comprovada por documentação hábil,
apresentada de forma nítida, clara e organizada, a fim de demonstrar ser o
detentor dos créditos por ele pleiteados, a fim de possibilitar o julgador a
formação de sua convicção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900257/2017-19
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

PERÍCIA. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR A RESPEITO DA
NECESSIDADE.
A análise do pedido de diligência ou perícia é de livre convicção do julgador,
podendo ser indeferida quando a sua realização revele-se prescindível ou
desnecessária para a formação de sua convicção, ou ainda se for destinada à
produção de provas que deveriam ter sido produzidas pelo interessado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos relativos às aquisições de
material de embalagem (pallets e filme Stretch), mas desde que comprovados e observados os
requisitos da lei, vencida a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, que negava provimento
integralmente. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3201-011.526, de 28 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 13502.900267/2017-46, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Pedrosa Giglio. Ausente o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão exarado
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte acima identificada, relativa ao
Pedido de Ressarcimento de PIS/COFINS não cumulativo vinculado a receitas do mercado
externo.
A Manifestação de Inconformidade foi proposta contra o Despacho Decisório, o
qual reconheceu parcialmente o valor de direito creditório pleiteado.
De acordo com o relatório fiscal (Despacho Decisório), a autoridade fiscal
constatou a inclusão de produtos/serviços que considerou não serem passíveis de
enquadramento no conceito de insumo, os quais consequentemente foram glosados, quais
sejam:
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

Dos Bens Utilizados como Insumo:
- Materiais de Uso e Consumo. – por entender que somente poderiam ser
considerados insumos os bens ou os serviços intrinsecamente vinculados à produção, isto é,
quando aplicados ou consumidos diretamente na etapa produtiva da empresa requerente do
crédito. Com relação a partes e peças que, quando não representavam acréscimo de vida útil
superior a um ano, deveriam ser classificadas como estoque, sendo levadas a custos ou despesas
por ocasião de sua utilização. Apenas se fossem usadas em máquinas ou equipamentos utilizados
na produção de bens destinados à venda (de forma que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação), é que poderiam ser consideradas insumos para os fins de creditamento.
- Materiais de embalagem para permitir ou facilitar o transporte (Palets, Big
Bags e Filmes Stretch) - tais itens seriam destinados tão somente como auxiliar no transporte do
produto final. São incorporados após a conclusão do processo produtivo. Estes produtos não se
enquadrariam no conceito de insumo não tendo a capacidade de gerar créditos.
- Água Potável - quando utilizada tão somente para o consumo humano,
conforme atestado no Laudo apresentado pela empresa. Tal consumo encontra-se em chuveiros
de emergência e em equipamentos denominados “lava-olhos”, entendido como item essencial ao
processo produtivo.
- Insumos com a seguinte denominação: Hipoclorito de Sódio a 13%,
GENGARD GN7004, FLOGARD MS-6208, FLOGARD MS-6222, FOAMTROL AF 2051,
INHIBITOR AZ 8104, POLÍMERO CP-571D, DEPOSITROL SF 5120, SPECTRUS NX- 1100,
SPECTRUS OX1276, CORRSHIELD NT 4203, CORTROL OS-5607, OPTISPERSE AP 4653,
STEAMATE NA0560, DEPOSITROL PY-5206, SPECTRUS NX-1104, GENGARD GN-7004,
HYDREX BR-4000, HYDREX 9001, HYDREX 4020, ADFLOC 010, TANFLOC SG
TANINO, SPECTRUS NX-1105, GENGARD GN 7008, CORRSHIELD NT 4203,
STEAMATE NA 0880 e POLYFLOC AP1707 - utilizados para tratamento de água e
manutenção das condições necessárias para sua utilização na geração de vapor.
- Hipoclorito de Sódio - Utilizado também para tratamento de água clarificada
e manutenção de condição para utilização, não tendo, portanto, relação direta, com o processo
produtivo.
- Água Industrial - produto que não se caracterizaria como insumo por ser
utilizado no combate a incêndios e para primeira limpeza dos equipamentos, ou seja, não
teria relação direta com o processo produtivo.
- Álcool Absoluto, Ácido Clorídrico Técnico 36%, Soda Cáustica 50% e
Dióxido De Carbono. Não se tratariam de bens utilizados como insumo, pois, seriam produtos
utilizados nas diversas etapas de análises laboratoriais e tratamento de efluentes, sem
relação direta com o processo de produção.

Das Aquisições do Mercado Interno - Serviços Utilizados como Insumo:
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

Para fins de apuração de créditos na modalidade da não cumulatividade, a
enumeração exaustiva dos dispêndios capazes de gerar crédito e, no que toca à questão dos
dispêndios com insumos, os vincula à utilização na prestação de serviços ou na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Afirma que o termo insumo não pode ser
considerado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade
da empresa, mas, sim, tão-somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa
jurídica, efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços. Nesse contexto, a autoridade fazendária concluiu que análises e
inspeções em equipamentos, gestão de insumos ou de almoxarifado, armazenagem de
cargas, a não ser que em operações de venda (que tem rubrica própria no DACON e não seria o
caso destes créditos apresentado).
- Serviços Utilizados como Insumos - dispêndios com limpeza e higiene,
tratamento de efluentes, dentre outros foram glosados.
- Despesas de Energia Elétrica e Térmica, inclusive sob a Forma de Vapor -
somente as despesas de energia elétrica efetivamente consumida concederiam o direito ao
crédito, inexistindo autorização legal para o creditamento em relação às despesas de contratação
de Demanda de Energia. A contribuição para o custeio da iluminação pública, bem como multa
e juros por atraso no pagamento careceriam de previsão legal para o creditamento. Dessa forma,
as glosas contemplaram os itens com as seguintes descrições: Multa, Juros de Mora e
Contribuição de Iluminação Pública.
- Devolução de Vendas - Dos créditos apresentados no arquivo EFD referente à
devolução de vendas, vários itens relacionados pelo contribuinte não foram identificados nas
Notas Fiscais emitidas e extraídas por meio do sistema de Notas Fiscais eletrônicas. A planilha
em anexo "Glosa Devolução de Vendas" relaciona as notas que não foram identificadas, razão
pela qual foram glosadas.
Das Aquisições do Mercado Externo:
– Bens Utilizados como Insumo. A autoridade fiscal esclarece que, segundo a
legislação, a possibilidade de acumulação dos créditos de PIS ou Cofins apurados em
decorrência de operações de importação restringe-se aos custos, despesas e encargos onde se
comprove o efetivo pagamento da contribuição.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
contra o Despacho Decisório emitido, na qual, em apertada síntese, se insurgiu contra a decisão
nos seguintes pontos:
- a fiscalização teria adotado conceito físico de insumo que seria muito
restritivo - traz longa argumentação para rechaçar o conceito adotado pela autoridade fiscal.
Argumenta que o conceito é equivocado, uma vez que adota as diretrizes da legislação do
imposto sobre produtos industrializados – IPI e não leva em conta a materialidade das
contribuições (PIS ou Cofins). Argumenta que o conceito de insumo deve ser extraído da ciência
econômica, ou seja, deve abarcar todos os gastos essenciais, diretos e indiretos, que são
empregados no processo produtivo. Menciona que o CARF ao julgar Recursos Voluntários
apresentados pela manifestante teria reconhecido o direito ao crédito para todos os
produtos/serviços tidos como essenciais ao funcionamento da planta fabril. Diz que “restou
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

definido que as aquisições de vapor, água clarificada, nitrogênio, ar de instrumento, paletes, big bags,
mag bags, tintas e diversos outros materiais de embalagem, além dos serviços de pintura industrial,
isolamento térmico refratário e antiácido, tratamento de efluentes, inspeção de equipamentos, aluguel
de hardware e serviços de impressão sobre embalagens conferem direito a crédito.” Acrescenta que o
judiciário tem, também, afastado o conceito de insumo contido nas Instruções Normativas da
RFB e reconhecido o direito ao crédito dos bens e serviços essenciais para o processo produtivo
das empresas.
No que diz respeito ao mérito, argumentou que o direito ao crédito dos bens
utilizados como insumos estaria sendo corretamente utilizado, da seguinte forma:
a) Produtos utilizados como insumos com as seguintes denominações:
SPECTRUS-1100, SPECTRUS NX-1104, FLOGARD MS- 6208, FLOGARD MS- 6222,
CORTROL OS 5607, STEAMATE NA 0560, OPTISPERSE AP 4653, GENGARD GN7004,
INHIBITOR AZ 8104, POLÍMERO CP-571D, DEPOSITROL SF 5120, CORRSHIELD NT
4203, DEPOSITROL PY-5206, FOAMTROL AF2051, SPECTRUS OX 1276, GENGARD GN
7008, ADFLOC 010, STEAMATE NA 0880 E POLYFLOC AP 1707, HIPOCLORITO DE
SÓDIO – Afirma que seriam produtos utilizados no tratamento da água que é usada nas
diversas fases do processo produtivo. Tratar-se-iam de sanitizantes, aditivos anticorrosivos,
biocidas e biodispersantes que teriam como objetivo inibir a corrosão, prevenir a proliferação
de microrganismos e a incrustação de sais e de realizar o controle do PH. Alega que a não
utilização destes produtos inviabilizaria a produção, gerando um produto imprestável para o fim
que se destina.
b) Água Potável - Sustenta que se trataria de produto indispensável para a
segurança e qualidade dos produtos finais. Seria utilizada na área industrial, nos lava-olhos e
chuveiros de emergência, para caso de contaminação com produtos químicos, e, também, para a
limpeza dos equipamentos utilizados nas análises físico-químicas das correntes do processo e
nos produtos finais.
c) Produtos utilizados como insumos com as seguintes denominações:
HIDREX BR-400 COAGULANTE, HYDREX 9001, HYDREX 4020-ANTICRUSTANTE,
ADFLOC010, POLÍMERO CP-571D e TANFLOC SG TANINO – Tratar-se-iam de produtos
utilizados no sistema de água de resfriamento para evitar os processos de corrosão, de obstrução,
de incrustação de sais e de proliferação de microrganismos, bem como para o controle do PH da
água.
d) Hipoclorito de Sódio A 13 % - Este produto seria utilizado como bactericida
nas águas industriais (corrente de água da torre de refrigeração e reservatório de água para incêndio),
com o objetivo de prevenir a proliferação de microrganismos e algas, depósitos, obstruções e
corrosões nos equipamentos.
e) Água Industrial (ou água bruta) - Seria utilizada como produto para a primeira
lavagem dos equipamentos, para remoção de lama e incrustações que ocorrem no processo
produtivo, e, também, como reserva para o combate a eventuais incêndios.
f) Álcool Absoluto e Ácido Clorídrico Técnico 36% - Tratar-se-iam de produtos
utilizados em análises laboratoriais, realizadas nas diversas etapas do processo produtivo, para
fins de controle de qualidade dos produtos produzidos.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

g) Dióxido de Carbono - Seria utilizado para correção do PH nas correntes do
processo e dos efluentes.
h) Nitrogênio Alta Pureza Gasosa - Agente inertizante utilizado nas diversas
análises realizadas para controle de qualidade dos produtos e das condições do processo.
i) Materiais de Embalagem - Argumenta que seus produtos finais apresentam-se
na forma de pó e pellets, de forma que se tornaria inviável o seu armazenamento e
subsequente venda sem que estes sejam propriamente acondicionados. Diante disso se
utiliza de sacarias, sacos, big bags, injetor e sacas para big bags (sacos que acondicionam maior
ou menor quantidade de produtos finais). Tais embalagens manteriam a integridade dos produtos
finais durante seu armazenamento e transporte até o destino final. Os Palets seriam
indispensáveis para manter a integridade física dos produtos (polipropilenos), uma vez que
serviriam para suportar a carga dos produtos já ensacados e permitir um transporte adequado.
Estas pranchas de madeira seriam também utilizadas com o objetivo de manter as características
físico-químicas dos produtos, evitando que estes percam suas características originais mediante
contato com a superfície do solo. Alguns palets, denominados “one way”, são não retornáveis e
só podem ser utilizados uma única vez. Traz aos autos parecer técnico (documento 04) que analisa
a função dos palets no processo de embalagem do produto final.
No tocante às etiquetas e fitas adesivas, argumenta que seriam imprescindíveis
para o processo produtivo, pois servem para a correta identificação e individualização dos
produtos finais. No mesmo sentido, as braçadeiras, caixas de papelão, filmes, fitas, bobinas e
colas têm por finalidade manter agrupadas por espécie e quantidade as embalagens já
preenchidas e devidamente vedadas pelos lacres. Ressalta que em outros processos da empresa
julgados reconheceu-se que os “paletes, big bags, mag bags, tintas para impressão, braçadeiras,
caixas de papelão e filmes, dentro outros produtos e serviços” conferem direito ao crédito, uma vez que
são necessários e imprescindíveis a produção dos produtos fabricados pela manifestante”. Não haveria
razão para distinção entre embalagens incorporadas ao produtos e embalagens de transporte.
j) Esferas de Cerâmic -. Seriam utilizadas em diversas fases do processo
produtivo com o fim de sustentação de catalisadores e peneiras moleculares. As esferas de
cerâmica, assim como o catalisador, entram em contato direto com o produto perdendo as suas
propriedades.
j) Graxa - Afirma que a polimerização que seria etapa crucial do processo
produtivo depende da ação de um catalisador. A graxa seria utilizada para a formação de uma
textura pastosa necessária.
j) Partes e Peças de Reposição Utilizadas na Manutenção Rotineira - Os
diversos itens glosados, tais como anel, arruela, barra redonda, acoplamentos, porcas,
buchas, barra roscada, conduletes, parafusos, disjuntores, plugues, pastilhas, pinos, relés,
rotores, eixos, eletrodos, eletrodutos, flanges, mangueiras, tampa de borracha, gaxetas,
vareta para solda, válvulas, tubos, molas, transmissor, terminal, união, curvas, fusíveis e
suas bases, juntas, cabos, niple, conectores, dentro outros seriam todos usados em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na produção de bens destinados a venda. Ressalta que
nenhuma dessas peças seria contabilizada em seu ativo permanente por não satisfazerem os
requisitos exigidos para tanto e que tanto o CARF quanto Receita Federal do Brasil já teriam se
posicionado pelo direito a crédito destas partes e peças de reposição.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

k) Outros Produtos - Apresenta tabela contendo diversos itens que considera
insumos do processo produtivo, em sua maioria classificadas também “peças de reposição”.
Em relação aos serviços utilizados como insumo, trouxe as seguintes
considerações:
a) Serviços de Manutenção e Conservação Industrial -A industrialização e
comercialização de seus produtos necessita que as estruturas fabris estejam em plenas condições
de efetivar a produção. A realização de serviços de monitoramento, manutenção, higienização e
reparos nas máquinas e equipamentos seria essencial para a produção, ressaltando que esses
serviços deveriam ser realizados, também, nas estruturas físicas (construção civil) produtivas.
Discorre sobre o direito ao crédito dos seguintes serviços, que comporiam o
gênero “Manutenção e Conservação Industrial”.
a.1) Serviços de Montagem e Desmontagem de Andaimes - Argumenta
necessitar deste tipo de serviço contratado de empresas especializadas no fornecimento de
andaimes ou de plataformas elevatórias (man lift), para realizar a manutenção de equipamentos
de difícil acesso.
a.2) Serviços de Máquinas de Cargas - A manutenção de sua estrutura produtiva
(máquinas, equipamentos, acessórios de tubulação e componentes) exigiria a contratação de empresas
terceirizadas que se utilizem de guindastes, empilhadeiras e caminhões munk para realizar a
movimentação das partes, peças e equipamentos objetos da manutenção.
a.3) Pintura Industrial - Os equipamentos e tubulações do processo produtivo
necessitariam de pinturas especiais periódicas, com aplicação de revestimentos anticorrosivos,
também realizadas por empresas especializadas. Não se tratariam de pinturas para mero
embelezamento, mas sim de serviços imprescindíveis para a conservação de seu parque fabril.
a.4) Inspeção de Equipamentos e Manutenção Civil - Os equipamentos e
tubulações de sua área industrial necessitariam de inspeção periódica a ser realizada por mão de
obra especializada (a inspeção de seus equipamentos seria regida por legislação do Ministério do
Trabalho e Emprego, a qual teria por objetivo assegurar a integridade e segurança dos ativos utilizados no
seu processo produtivo). Argumenta que “contrata serviços com objetivo de fiscalizar a integridade
civil em dutos externos (dutovias) com manutenção civil necessária à recuperação de pistas, canaletas
e/ou erosões.”.
a.5) Limpeza Industrial - A contratação deste tipo de serviço visaria atender a
Resolução CONAMA no 06/1988, que trata das regras de descarte das indústrias geradoras de
resíduos considerados perigosos. Este serviço incluiria a limpeza, coleta e descarte adequado dos
resíduos gerados na manutenção de seus equipamentos. Tratar-se-ia de obrigação legal, oriunda
da legislação ambiental, à qual a impugnante não pode se escusar em executar.
a.6) Serviços de Caldeiraria e de Mecânica - Seriam serviços essenciais para o
processo produtivo da empresa, pois se referem a serviços de manutenção preventiva e corretiva
em equipamentos estáticos, dinâmicos e elétricos da planta industrial.
a.7) Gerenciamento de Empreendimentos e Paradas - A contratação desse tipo
de serviço seria essencial para as atividades da empresa, pois “compreende a aplicação de técnicas
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

de controle de execução e de coordenação de trabalho, para otimizar os resultados em termo de
qualidade, prazo e custo, em um Empreendimento ou em uma Parada de Manutenção”.
a.8) Serviços de Instrumentação - Seria necessária a contratação deste tipo
serviço para a correta manutenção dos instrumentos utilizados no processo produtivo, tais como
manômetros, termômetros, transmissores de pressão e temperatura, medidores de vazão e de
nível, etc. A falta de adequada conservação implicaria na perda da calibração e aferição dos
referidos instrumentos, resultando em problemas no processo produtivo.
b) Serviços de Armazenagem - A impugnante alega que dentre os serviços
glosados pela autoridade fiscal estão os de “armazenagem externa de cargas”. Alega que a
autoridade afirmou que armazenagem teria rubrica própria no DACON e não seria o caso deste
crédito. Traz trecho de nota fiscal para demonstrar que as glosas referem-se, de fato, a serviços
de armazenagem. Confirma que houve equívoco ao inserir o crédito em linha equivocada do
DACON, mas que se trataria de mero de erro formal e que não poderia servir como
embasamento para glosa de créditos legítimos. Afirma que as notas cujos serviços não estão
descritos como “armazenagem” referem-se a serviços vinculados à armazenagem, tais como
serviços de movimentação, carga e descarga de mercadorias. Por fim solicita reversão das glosas
efetuadas tendo em vista a nítida natureza de (i) serviços de armazenagem na imensa maioria das
notas fiscais e (ii) serviços indissociáveis aos serviços de armazenagem propriamente ditos, tais
como movimentação, carga e descarga de mercadorias armazenadas.
c) Locação de Máquinas e Equipamentos – Defende que verificou uma série de
notas fiscais glosadas que seriam relativas a locação de máquinas e equipamentos. Defende
também tratar-se de mero equívoco formal o fato de não ter classificado tais notas em linha
própria do DACON e que isto não poderia fundamentar glosa. A autoridade fiscal rechaçou o
direito ao crédito sob o argumento de que tais serviços “não são utilizados diretamente na
produção, já que se trata de elementos auxiliares, complementares ao processo produtivo”.
Argumenta que a lei ao tratar sobre o crédito de aluguel de máquinas e equipamentos, não
teria condicionado que estes fossem utilizados diretamente na fabricação ou produção de bens.
Bastaria que tais máquinas e equipamentos fossem utilizadas no cumprimento do seu objeto
social.
d) Energia elétrica - Argumenta que o crédito poderia também, ser aproveitado
no tocante aos valores cobrados a título de demanda contratada, uma vez que estes se
consubstanciam em despesas intrínsecas e indissociáveis do consumo de energia elétrica. A
contratação da demanda contratada seria obrigatória para consumidores industriais, restando
indissociavelmente vinculada à utilização da energia elétrica. Existiria jurisprudência favorável a
sua tese no CARF.
Argumenta, também, que a fiscalização glosou outros itens constantes das Faturas
de energia elétrica, tais como: Contribuição de Iluminação Pública, multa e juros, sob o
argumento de que “ainda que suportados pelo contribuinte e cobrados na mesma fatura de
energia elétrica, não existe amparo legal para que os apontados encargos possam gerar
créditos das contribuições em tela”. Alega que a contribuição de iluminação pública seria
indissociável do consumo de energia elétrica, conferindo, portanto, o direito ao crédito das
contribuições não cumulativas (PIS e Cofins). Afirma que “não existe possibilidade de se
consumir a energia elétrica de que necessita, sem que haja a incidência da contribuição de
iluminação pública, cuja base de cálculo é o consumo mensal de energia elétrica”. De igual
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

modo, afirma que o valor correspondente a multa e juros por atraso de pagamento
consubstanciariam despesas inerentes ao consumo de energia elétrica, pelo que conferem direito
ao crédito da contribuição em voga. Solicita então a reversão das glosas efetuadas referentes à
demanda contratada, contribuição de iluminação pública e multa/juros por atraso de pagamento.
- Glosas de créditos decorrentes de devolução de vendas - Afirma que a glosa
foi efetuada apenas pelo fato de a fiscalização não ter localizado as notas fiscais que
embasariam o crédito. Apresenta tabela com as notas fiscais não encontradas pela fiscalização
bem como as respectivas notas de venda correspondentes às notas de devolução (doc. 06 em
anexo).
- Glosas de créditos de PIS/COFINS - Importação – Informa que a fiscalização
glosou parte dos créditos em face de suposta falta de comprovação. A fim de comprovar a
insubsistência da alegação fazendária, junta memória de cálculo dos valores pagos a título de PIS
e Cofins importação, bem como comprovantes de pagamento.

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil proferiu acórdão, por
meio do qual deferiu parcialmente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
interessado.
Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário, no qual
alega em síntese as mesmas questões levantadas na Manifestação de Inconformidade, atendo-se,
entretanto, apenas aos itens que tiveram suas glosas mantidas.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao mérito, exceto quanto aos créditos relativos às aquisições de material
de embalagem (pallets e filme Stretch), transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

A Recorrente apresentou Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS,
vinculado às receitas de mercado interno não tributável, referente ao 2o
trimestre de 2012, no valor total de R$ 1.903.176,21.
O crédito pleiteado foi homologado parcialmente tendo sido indeferido o
valor de R$ 476.726,11 em razão de irregularidades fiscais. Após o
julgamento da Manifestação de Inconformidade, permaneceu em lide o
valor de R$ 191.485,83 tendo sido mantidas unicamente as seguintes
glosas:
1. Materiais de embalagem para permitir ou facilitar o transporte (Pallets,
e Filmes Stretch).
2. Despesas de Energia Elétrica e Térmica, inclusive sob a Forma de
Vapor – nos casos de Multa, Juros de Mora por atrasos nos pagamentos e
Contribuição de Iluminação Pública.
3. Aquisições do Mercado Externo - Bens Utilizados como Insumo que
não se restringem aos custos, despesas e encargos onde se comprove o
efetivo pagamento da contribuição.
Do Novo Conceito de Insumo
Conforme mencionado, verifica-se que o cerne da presente lide envolve a
matéria do aproveitamento de créditos de PIS e Cofins apurados no
regime não cumulativo e a consequente análise sobre o conceito jurídico
de insumo dentro de nova sistemática para os itens glosados pela
fiscalização. Tais itens serão analisados individualmente no presente
voto, em tópicos a seguir.
Cabe inicialmente tecer algumas considerações sobre a forma de
interpretação do conceito de insumo a ser adotada neste voto.
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da
Cofins foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no
66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002
(PIS) e pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003 (Cofins). Em ambos os diplomas legais, o art. 3o, inciso II,
autoriza-se a apropriação de créditos calculados em relação a bens e
serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à
venda.
O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais foi também
estabelecido no §12o, do art. 195 da Constituição Federal, por meio da
Emenda Constitucional no 42/2003, consignando-se a definição por lei
dos setores de atividade econômica para os quais as contribuições sociais
dos incisos I, b; e IV do caput, dentre elas o PIS e a Cofins.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

A disposição constitucional deixou a cargo do legislador ordinário a
regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do PIS/Cofins.
Por meio da Instrução Normativa no 247, de 2002 (com redação dada
pelas Instruções Normativas nos 358/2003- art. 66 e no 404/2004- art. 8o),
a Secretaria da Receita Federal trouxe a sua interpretação dos insumos
passíveis de creditamento de PIS/Cofins. A definição de insumos adotada
pelos mencionados atos normativos foi excessivamente restritiva,
assemelhando-se ao conceito de insumos utilizado para utilização dos
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). As Instruções
Normativas RFB nos 247, de 2002 e 404, de 2004, ao admitirem o
creditamento apenas quando o insumo fosse diretamente incorporado ao
processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação
de serviços, aproximando-se da legislação do IPI trouxe critério
demasiadamente restritivo, contrariando a finalidade da sistemática da
não-cumulatividade das contribuições do PIS/Cofins.
Entendeu-se igualmente impróprio para conceituar insumos adotar-se o
parâmetro estabelecido na legislação Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (do IRPJ), pois demasiadamente amplo. Pelo raciocínio
estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000,
de 1999 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer
custo da pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes
do processo de fabricação ou da prestação de serviços como um todo.
Ultrapassados os argumentos para a não adoção dos critérios da
legislação do IPI nem do IRPJ, necessário estabelecer-se o critério a ser
utilizado para a conceituação de insumos. O Superior Tribunal de Justiça
acabou por definir tal critério ao julgar, pela sistemática dos recursos
repetitivos, o recurso especial no 1.221.170-PR, no sentido de reconhecer
a aplicação de critério da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo na conceituação de insumo para os créditos de PIS/Cofins não
cumulativos. Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe a
seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO- CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO
DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO
DO
CONCEITO
DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015).
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas
PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo,
proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF,
efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço
–
para
o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o
retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em
cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos
créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.”
(Destacou-se)
O acórdão do REsp, ao ser proferido pela sistemática dos recursos
repetitivos (tendo já ocorrido o julgamento de embargos de declaração
interpostos pela Fazenda Nacional), determina que os Conselheiros já
estão obrigados a reproduzir referida decisão, em razão de disposição
contida no Regimento Interno do Conselho.
Para melhor subsidiar e elucidar o adequado direcionamento das
instruções contidas no acórdão do STJ traz-se a NOTA SEI PGFN/MF no
63/2018, a qual melhor esclarece a forma de interpretação do conteúdo
da decisão do Tribunal:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão
do conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da
tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal
método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço. Busca-
se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo."
(Destacou-se)
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação
do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do
produto ou do serviço daí resultantes. Ademais, tal ato ainda reflete sobre
o “teste de subtração” que deve ser feito para fins de se definir se
determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota da PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração
implique a impossibilidade da realização da atividade empresarial ou,
pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou
produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração”
a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado
pode ser caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e
da Cofins, impende analisar se há: pertinência ao processo produtivo
(aquisição do bem ou serviço especificamente para utilização na
prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço
depende diretamente daquela aquisição) e possibilidade de emprego
indireto no processo de produção (prescindível o consumo do bem ou a
prestação de serviço em contato direto com o bem produzido). Assim,
para que determinado bem ou serviço seja considerado insumo gerador
de crédito de PIS/Cofins, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como
haja a respectiva comprovação destas características.
Das Despesas com Energia Elétrica
Foram glosados alguns valores relativos à energia elétrica para efeitos de
creditamento de PIS Cofins. A glosa referiu-se a valores da fatura que
não eram intitulados como “consumo”. Destaca a autoridade que a
legislação somente se permite o desconto de créditos em relação à
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não
se incluindo em citados gastos as despesas classificadas como: “taxa de
iluminação pública, multas por atraso no pagamento da energia faturada e
outros serviços diversos”, os quais foram integralmente glosados.
A recorrente argumenta que estes valores estariam vinculados ao
consumo de energia no processo produtivo da empresa e deveriam ser
incluídos nos custos de energia elétrica consumida. Isto porque não
haveria restrição legal impedindo o creditamento de Pis e Cofins sobre a
totalidade das despesas de energia consumida nos estabelecimentos da
empresa, sem qualquer restrição adicional. A exclusão destes valores da
base de cálculo dos créditos seria uma interpretação restritiva e
equivocada, além de violar o princípio da não cumulatividade.
Em relação à energia elétrica destaque-se que o crédito referente a ela
própria fora devidamente reconhecido, apenas os “acessórios cobrados
juntamente com as faturas de energia elétrica”, conforme caracterizou
(indevidamente) a recorrente, foram glosados. Tais “acessórios” são a
taxa de iluminação pública e multas por atraso no pagamento das
despesas de energia elétrica.
Não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois mesmo
considerando a interpretação vigente para o conceito de insumo, mais
liberal que a adotada ao tempo da decisão recorrida, não se coaduna com
a ideia de essencial ao seu processo produtivo, e, assim, ser suscetível de
geração de crédito a despesa relativa à taxa de iluminação pública, muito
menos multa por atraso no pagamento da fatura, ou qualquer outro
“acessório de mesma espécie”. Além disso, a lei especificou em
dispositivo próprio, no art. 3o inciso III, a despesa de energia elétrica
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

como geradora de crédito, fora de qualquer discussão acerca do conceito
citado.
Assim, os “acessórios” da energia elétrica devem ser discutidos no
âmbito do inciso III, do art. 3o, não dentro do conceito geral de insumo.
De fato, o inciso III, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, não autoriza
incluir tais “acessórios” na base de cálculo dos créditos, mas tão-somente
a despesa com a própria energia consumida no estabelecimento da
empresa:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;”
(Destacou-se)
O texto legal não autoriza ao intérprete incluir outras despesas, a título de
acessórios, além da despesa de energia na base de cálculo de créditos.
Ademais, o caso da multa por atraso ensejaria vantagem indevida ao
usuário em mora, em relação ao usuário pontual, premiando e
incentivando a inadimplência. E o tributo (taxa ou contribuição de
iluminação pública) por sua própria natureza não pode ser considerado
um acessório do preço pago pelo consumo de energia.
Decisões neste sentido existem diversos precedentes neste Conselho,
conforme se reproduz abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MULTA POR
ATRASO. VEDADO.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em
citados gastos as despesas com taxa de iluminação pública, multas por
atraso no pagamento da energia faturada e outros serviços diversos.
Acórdão 3002-002.569, de 10/02/2021. Processo no 13227.900245/2014-
30. Relator: Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
ENERGIA ELÉTRICA. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não cumulatividade
os valores gastos com o consumo de eletricidade, não sendo considerados
créditos os valores pagos a outro título as empresas concessionárias de
energia elétrica.
Acórdão 9303-006.627de 10/02/2021. Processo no 10920.001868/2007-
83. Relator: Luiz Eduardo De Oliveira Santos.
A taxa de iluminação pública, tributo cobrado pelos munícipios, e a
multa, cobrada pela concessionária em razão da mora do usuário, assim
como “outros serviços diversos” não contemplam a possibilidade de
gerar crédito a favor do contribuinte. Desta forma, não cabem reparos à
decisão de primeira instância no que diz respeito à glosa dos créditos
destas despesas com energia elétrica.
Despesas com Aquisições no Mercado Externo
A fiscalização glosou, ainda, parte dos créditos apropriados pela
Recorrente a título de PIS – Importação em face da falta de comprovação
do recolhimento da integralidade dos valores informados no DACON.
O Acórdão da DRJ manteve a glosa em questão por falta de
comprovação dos valores declarados, conforme se verifica no trecho da
decisão abaixo transcrito:

Apesar das discrepâncias apontadas na decisão da DRJ a recorrente não
apresentou qualquer documento ou prova no sentido de demonstrar a
correção dos créditos por ela pleiteados. As planilhas apresentadas às fls
1.138/1.140 não esclarecem a divergência no critério temporal apontado
e não indicam a maior parte das Notas Fiscais ligadas às operações. Não
há documentação que ampare as informações contidas nas planilhas
apresentadas que possibilitem a confirmação dos dados lá constantes.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

Contrariamente ao alegado no Recurso, não houve confirmação destes
créditos por parte da fiscalização, posto que não ocorreu exame dos
mesmos nos períodos corretos. Não há como se afirmar, portanto, que a
divergência constatada não impactou na apuração efetuada pela
fiscalização e pela autoridade decisória de primeira instância.
A mera alegação, desprovida de provas, não é apta a favorecer a tese
defendida pela Recorrente. Nos termos do art. 16 do Decreto n° 70.235,
de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), cabe ao
impugnante o ônus da prova de suas alegações. Referido dispositivo
assim dispõe:
“Art 16 A impugnação mencionará:
I. a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II. a qualificação do impugnante;
III. os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
(...)”
(Destacou-se)
No presente caso, nem na fase de Manifestação de Inconformidade nem
no Recurso Voluntário, o interessado se predispôs a comprovar de forma
inequívoca as razões de sua contrariedade em relação aos fatos que
embasaram esta parcela do lançamento mantida. Alega apenas que faz jus
aos créditos de PIS-importação e que na Manifestação de Inconformidade
teria logrado demonstrar a insubsistência das alegações fazendárias (de
acordo com seu entendimento anexando aos autos memória de cálculo
dos valores pagos a título de PIS-importação e os respectivos
comprovantes de pagamento).
A autoridade a quo trouxe explicações detalhadas sobre os motivos da
manutenção das glosas, acima já transcritos (ausência de comprovação
dos documentos listados; divergência nos critérios de aproveitamento dos
créditos em especial na questão temporal, ausência dos documentos de
arrecadação do PIS-importação utilizados para embasar as planilhas
apresentadas, utilização de Notas já aproveitadas como créditos em
outros períodos). Entretanto, mesmo de posse destas informações trazidas
pela DRJ/09 a parte não acrescentou novas provas aos autos.
Neste sentido tem reiteradamente decidido este Conselho:
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2003, 31/03/2003, 30/04/2000, 31/05/2003,
30/06/2003 31/07/2003,31/08/2003,30/09/2003,31/10/2003,30/11/2003
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o fato modificativo,
extintivo ou impeditivo do direito, devendo prevalecer a decisão a quo
que julgou parcialmente procedente o lançamento de ofício relativo à
Contribuição para o PIS, na modalidade não cumulativa, pelo fato de ter
se baseado no resultados de diligência, em que se verificaram a
escrituração e a documentação fiscal do sujeito passivo, tendo em vista a
não apresentação de qualquer elemento probatório hábil em sentido
contrário.
Processo n° 10580.012559/2004-94. Acórdão n° 3803-001.953, de
01/09/2011. Relator: Conselheiro Hélcio Lafetá Reis
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000, 01/12/2001 a 31/12/2001.
PROVAS. REPARTIÇÃO DO ÔNUS. VERDADE MATERIAL.
As provas que constroem a verdade material são produzidas no processo
por ambas as partes. Os dados recebidos das administrações tributárias de
outras esferas de governo tem previsão legal para instrumentalizar Lima
ação fiscal. Uma vez não informados pela contribuinte com outros
elementos de prova apresentados em contestação, devem prevalecer para
manter a exigência.
Processo n° 10410.004643/2003-13. Acórdão n° 3803-001.198, de
03/02/2011. Relator: Conselheiro Belchior Melo de Souza
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao Recorrente o ônus da prova dos fatos que alega nos termos da
Lei 9.784/1999, artigo 36. Não logrando êxito a comprovação do
pagamento, o fato por ele alegado não subsiste como fato jurídico. É
mero evento ou fato social, irrelevante para o direito.
Processo n° 10380.008924/2005-01. Acórdão n° 3401-001.631, de
06/10/2011. Relatora: Conselheira Ângela Sartori
Tendo em vista que em nenhum momento a recorrente efetivamente
comprovou a existência dos créditos alegados e a correção das
declarações por ela efetuadas, esta alegação não merece lograr êxito.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

Do Pedido de Diligência
Finalmente, a recorrente requer a realização de diligência fiscal, com
vistas a responder os quesitos por ela elaborados, em razão da
controvérsia existente em relação à apuração dos créditos de PIS-
importação, acima mencionadas.
Prova (de acordo com Aurélio Buarque de Holanda) é aquilo que atesta a
veracidade ou a autenticidade de alguma coisa; uma demonstração
evidente. Prova, portanto, serve para confirmar uma afirmativa, quer da
Fazenda, quer do Contribuinte com relação aos fatos apresentados.
Diante de um pedido de compensação cabe ao contribuinte apresentar as
provas do seu direito creditório.
No processo administrativo fiscal, tem-se como regra que cabe àquele
que pleiteia o direito, provar os fatos, prevalecendo o princípio de que o
ônus da prova cabe a quem dela se aproveita. Portanto, no caso em
apreço, compete ao sujeito passivo. À ora Recorrente, a comprovação de
que preenche os requisitos para fruição do ressarcimento, por intermédio
da presente compensação.
Ademais, do mesmo modo que o Decreto no 70.235, de 1972 estabelece,
em seu artigo 9°, a obrigatoriedade da autoridade fiscal traduzir por
provas os fundamentos do lançamento, também atribui ao contribuinte,
no inciso III, do artigo 16, o ônus de comprovar as alegações que oponha
ao ato administrativo. Assim, na hipótese da compensação pleiteada,
recai sobre a interessada o ônus de provar a pretensão deduzida. Logo, é
imprescindível que as provas e argumentos sejam carreados aos autos, no
sentido de refutar o procedimento fiscal, se revistam de toda força
probante capaz de propiciar o necessário convencimento e,
consequentemente, descaracterizar o que lhe foi imputado pelo fisco.
Quanto à planilha carreada ao presente processo a título de comprovação
esta não pode ser considerada elemento de prova suficiente a albergar as
alegações, pois estas deveriam ser acompanhadas de documentos que
corroborassem as alegações e informações lá contidas. As planilhas
apresentada somente teriam valor se acompanhadas dos elementos que
demonstrassem sua veracidade e acuidade. A documentação apresentada
com a Manifestação de Inconformidade não foi suficiente para tal,
conforme bem ressaltado pelo juízo a quo (fl. 815).
Em resumo: diligência serve para esclarecer, não para produzir novas
provas cujo ônus caberia ao interessado. A ele cabe o ônus de comprovar
as alegações às quais se oponha, sendo inadmissível a mera alegação da
existência de um direito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano Calendário: 1997, 1998 e 1999
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

PAF. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
A diligência e a perícia não se prestam para produzir provas de
responsabilidade das partes ou colher juízo de terceiros sobre a matéria
em litígio, mas a trazer aos autos elementos que possam contribuir para o
deslinde do processo. Devem ser indeferidos os pedidos prescindíveis
para o desfecho da lide.
Processo n° 10730.005293/2003-81. Acórdão n° 104-021.032, de
13/09/2005. Relator: Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar as alegações que oponha ao
ato administrativo. Inadmissível a mera alegação da existência de um
direito.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência e a perícia não se prestam para produzir provas de
responsabilidade das partes.
Processo n° 10880.907836/2008-98. Acórdão n° 3801-001.399, de
21/08/2012. Relator: Conselheiro Sidney Eduardo Sthal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO.
DECISÃO RECORRIDA. DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Cabe à recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art.
36 da Lei no 9.784/99, comprovar a eventual existência de elemento
modificativo ou extintivo da decisão recorrida. As diligências e perícias
não existem para suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim para
elucidar questões pontuais mantidas controversas pelo confronto de
elementos de provas já trazidos pelas partes. Não cabe à autoridade
julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para fins de
promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pela
contribuinte que deixou de produzir a prova adequada para se contrapor
efetivamente à decisão recorrida.
Processo n° 13854.000456/2002-41. Acórdão n° 3402-006.256, de
26/02/2019. Relatora: Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

Neste sentido, não tendo sido produzidas pela Recorrente as provas que
deveria produzir a fim de demonstrar seu direito, não há qualquer
caminho, senão votar pelo indeferimento do pedido de diligência.
Quanto aos créditos relativos às aquisições de material de embalagem (pallets e
filme Stretch), transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do
redator designado do acórdão paradigma:
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, no
qual prevaleceu no julgamento, pelo provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito ao desconto de crédito em relação
aos Produtos Classificados como Embalagens (palets e filmes
stretch), assim divergindo da Relatora que entendeu que são insumos
destinados a embalagens secundárias, ou seja, são aquelas em que os
produtos estão contidos, mas sim as destinadas a posterior
transporte, movimentação e comercialização, ressaltando que não
restou claro nas peças de defesa da empresa a menção a especificação
dos transportes utilizados, se veículos refrigerados ou não.
Vejamos a decisão deste colegiado que constou na Ata de Julgamento:
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos
relativos às aquisições de material de embalagem (pallets e filme Stretch), mas
desde que comprovados e observados os requisitos da lei, vencida a conselheira
Ana Paula Pedrosa Giglio (Relatora), que negava provimento integralmente.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio Robson Costa.

Com todas as vênias a ilustre Conselheira-Relatora Original deste
processo, o entendimento que prevaleceu, é que nos termos do
posicionamento extraído do RESP. 1.221.170/PR DO STJ e da atividade
exercida pela empresa, os dispêndios Classificados como Embalagens
(palets e filmes stretch), é essencialmente indispensável, já que
diretamente relacionada a atividade econômica desempenhada.
Depreende-se que o crédito relativo aos dispêndios com palets e filmes
stretch, classificados como Embalagens externas utilizadas para
logística e comercialização do “produto acabado”, ora não reconhecido
por “não se estende aos materiais utilizados para permitir ou facilitar o
transporte dos produtos, uma vez que essa operação não integra o
processo produtivo”, de modo que não poderiam ser inclusos no conceito
de insumo.
No entanto, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para determinado
processo produtivo, com base na concepção de insumo construída pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR, que privilegiou a eficácia do sistema de não-
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante disso, entendo que os gastos com palets e filmes stretch
constituem despesas essenciais e relevantes para a manutenção da
qualidade dos produtos fabricados pela Recorrente.
Com efeito, mostram-se intrínsecas ao processo de produção, tendo em
vista que o produto não teria condições de ser escoado com a qualidade
almejada se não fosse embalado e acondicionado adequadamente.
Trata-se de um gasto indispensável para viabilizar o correto escoamento
da produção, preservando as características do produto final, que nessa
lógica, a meu ver, integra as etapas que resultam na comercialização do
produto, cuja falta privaria os produtos de qualidade, quantidade,
sobretudo à luz da singularidade da cadeia produtiva.
Os chamados palets e filmes stretch, conforme destacado pelo
Recorrente, estes itens garantem o correto acondicionamento, transporte
e proteção das mercadorias até que estas sejam entregues ao consumidor
final. A falta dos mesmos comprometeria a finalidade da produção e
poderia prejudicar a qualidade e segurança dos produtos, assim,
encontrando respaldo o desconto de créditos das contribuições não
cumulativas nos incisos II e IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata oart.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 daTipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Dentro desse contexto fático e com arrimo ao entendimento proferido
pela maioria da turma, em observância a evolução das normas que
disciplinaram o assunto ao longo do tempo, em estrita observância aos
ditames legais, ancorando-se sobretudo em vasto precedentes neste
CARF no sentido da possibilidade de creditamento das despesas com
palets e filmes stretch, é de se reverter a glosa.
Diante do exposto voto por dar provimento ao Recurso Voluntário nesta
rubrica, desde que devidamente comprovados pelo Recorrente,
observados os demais requisitos da lei.

Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.527 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900257/2017-19

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos relativos às aquisições de material de
embalagem (pallets e filme Stretch), mas desde que comprovados e observados os requisitos da
lei.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1019
DF CARF MF
Original